Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716384-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: MAURICIO LIMA DA SILVA, KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA, LUCIANO BARBOSA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança n. 0725594-34.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade (id 155777502 dos autos originários). Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade narra que pactuou contrato de locação com Maurício Lima da Silva e Krislian Layson de Oliveira, garantido por Luciano Barbosa Machado. Relata que Maurício Lima da Silva e Krislian Layson de Oliveira pagaram os aluguéis relativos aos meses de abril e maio de 2022 em atraso e não efetuaram o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de junho e julho de 2022. Acrescenta que não recebeu qualquer valor após a propositura da ação originária. Informa que tomou conhecimento de que Maurício Lima da Silva e Krislian Layson de Oliveira participam de uma organização criminosa. Noticia que Maurício Lima da Silva está preso desde o dia 10.1.2023. Acrescenta que foi orientado por agentes de polícia a não movimentar o processo porquanto poderia dificultar a prisão de Krislian Layson de Oliveira. Afirma que requereu a liminar para imissão na posse do imóvel em razão do prejuízo financeiro e da caracterização de que foi vítima de organização criminosa acusada do crime de estelionato, mas o requerimento foi indeferido. Discorre que enviou notificação com a informação de seu desinteresse na prorrogação da locação do imóvel em razão da inadimplência dos aluguéis e encargos locatícios e com a solicitação de que o imóvel fosse devolvido na data do término do contrato, isto é, 6.3.2023. Destaca que desistiu do direito de ação em relação ao fiador Luciano Barbosa Machado, de modo que renunciou ao direito de receber dele os valores devidos e a garantia acordada. Defende o perigo de dano sob o argumento de que não tem expectativa para o recebimento do valor devido. Menciona o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. Esclarece que a desistência da ação formulada contra Luciano Barbosa Machado se assemelha à hipótese de caução insuficiente. Noticia que o imóvel está ocupado por terceiros que não fizeram parte do contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a sua imissão na posse do imóvel. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 46257834 e 46257835). Os autos foram distribuídos ao Desembargador João Egmont e redistribuídos a esta Relatoria nos termos do at. 82, § 2o, e 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 46310596). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que deve se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Há, ainda, a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia porquanto trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para imitir Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade na posse do imóvel locado. Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade formulou requerimento de tutela de urgência incidental nos autos originários para a concessão de liminar de imissão na posse do imóvel. Argumentou a existência de possibilidade de aumento do prejuízo financeiro causado. Alegou estar caracterizado que foi vítima de uma organização criminosa da qual Maurício Lima da Silva e Krislian Larson de Oliveira fazem parte (id 155742665 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o referido requerimento liminar por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos seguintes termos (id 155777502 dos autos originários): Já conforme o art. 300 do CPC, conceder-se-á a tutela de urgência quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos acostados à inicial. Contudo, a parte autora não logrou demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque o contrato de locação firmado entre as partes continua vigente, de modo que os alugueis vencidos durante o trâmite processual continuam sendo devidos. Assim, inexiste prejuízo financeiro à requerente pela não concessão do despejo liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição de ID 155742665. O presente recurso foi interposto contra a supramencionada decisão. Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Alega que não possui expectativa de receber os valores devidos e que o contrato não está vigente. Não vislumbro a presença do perigo de dano. A Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê em seu art. 47 que a locação ajustada por menos de trinta (30) meses prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, e o imóvel somente pode ser retomado em hipóteses específicas, dentre as quais se encontra o inadimplemento. O contrato de locação juntado aos autos possui vigência de 7.3.2022 a 6.3.2023. Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade alega o inadimplemento e a notificação dos inquilinos para a não renovação do contrato. A incipiente análise dos autos originários, no entanto, não permite a aferição da devida notificação e, em consequência, da não renovação do contrato. Os autos estão instruídos com conversa no aplicativo WhatsApp, por meio do qual a notificação foi enviada, mas não há como inferir a inequívoca identidade do destinatário. Os aluguéis porventura vencidos durante o trâmite contratual, em tese, continuam devidos ao locatário. Inexistem provas também quanto à presença de terceiras pessoas no imóvel. Destaco que a mera alegação de expectativa de prejuízo financeiro não é fundamento suficiente para o deferimento de sua imissão na posse. Eventuais valores poderão ser reavidos devidamente corrigidos no futuro com a condenação de Maurício Lima da Silva e Krislian Layson de Oliveira ao pagamento de aluguéis do período correspondente a sua permanência no imóvel. Antônio Rodrigues de Oliveira Andrade não demonstrou de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, caso aguarde o julgamento final da demanda. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator